Tribunal: TJPA
Processo: 0012748-56.2014.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012748-56.2014.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM

RECORRIDO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA MARREIROS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADI 6.321/PA. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA EX NUNC. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a condenação ao pagamento do adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, alterando apenas os honorários advocatícios.

O ente estatal sustenta omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade das referidas normas, requerendo a reforma do julgado para julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão quanto à aplicação da decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.321/PA; e (ii) se a declaração de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, impede a manutenção da condenação ao pagamento do adicional de interiorização em processo sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.
6. A modulação de efeitos estabeleceu eficácia ex nunc, preservando apenas os valores percebidos por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento, não assegurando a continuidade do pagamento em processos pendentes.
7. Inexistindo trânsito em julgado no caso concreto, impõe-se a adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STF, com a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento
: 1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se sua aplicação aos processos em curso. 2. Declarada a inconstitucionalidade do adicional de interiorização na ADI nº 6.321/PA, com eficácia ex nunc, é inviável a manutenção de condenação fundada em norma inválida quando inexistente trânsito em julgado anterior ao julgamento da ação direta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 1.022, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 50.263/PA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária Cível nº 0012748-56.2014.8.14.0051, que manteve, em sua essência, a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente estatal ao pagamento do Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991.

O acórdão embargado, ao apreciar o reexame necessário, alterou apenas o capítulo referente aos honorários advocatícios, mantendo, contudo, a condenação do Estado ao pagamento do adicional vindicado.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, a possibilidade de arguição de inconstitucionalidade a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração, tendo em vista a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, uma vez que possui vício formal de iniciativa, haja vista tratar-se de matéria atinente ao regime jurídico e à remuneração de militares estaduais, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Nesta senda, argumenta ainda a necessidade de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade das referidas normas, além de atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e julgar improcedente a pretensão autoral.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram o adicional de interiorização, conforme Id 24279971.

Foram ofertadas Contrarrazões em Id.
6818841
.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, importa ressaltar que o
Adicional
de
Interiorização
era uma parcela paga aos policiais militares do Estado do Pará por força do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual n° 5.652/1991.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia posta nos aclaratórios, cinge-se à alegada omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 6.321/PA
, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, dispositivos que instituíram o denominado
a
dicional de Interiorização
aos militares estaduais.

O acórdão embargado manteve a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização, sem, contudo, enfrentar expressamente os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, cuja eficácia é erga omnes e vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Dispõe o referido dispositivo constitucional:

“Art. 102, § 2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

No julgamento da ADI nº 6.321/PA, o STF decidiu:

“a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará;
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

Ademais, modulou os efeitos da decisão para preservar a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento. Posteriormente, ao apreciar a Reclamação nº 50.263/PA, a Ministra Cármen Lúcia esclareceu expressamente que:

"Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de
adicional
de
interiorização
pelos servidores militares que tiveram o direito ao
adicional
reconhecido por decisão administrativa ou

por decisão judicial transitada em

julgado
até a data do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
n. 6.321/PA,
o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do
adicional
de
interiorização
, por ter sido declarada a
inconstitucionalidade
da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
". (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que a modulação de efeitos não assegurou a manutenção do pagamento do adicional em processos ainda pendentes, mas tão somente preservou os valores já recebidos por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento da ADI.

Desta feita, considerando que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito da apelada ao recebimento do
Adicional
de
Interiorização
, não há como subsistir a condenação imposta ao Estado do Pará.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
– PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PAGAR O
ADICIONAL
– PROVIMENTO – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
– AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
À APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(9317100, 9317100, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE
ADICIONAL
DE
INTERIORIZAÇÃO
À POLICIAL MILITAR LOTADO NO INTERIOR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL. PRECEDENTES DO STF. NECESSÁRIO ALTERAR O ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. Cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 6.321/PA julgada pelo Supremo Tribunal Federal;

2. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Assim, o processo de criação das leis que versem sobre tais matérias está condicionado à instauração exclusiva do Chefe do Poder Executivo;

3. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Muito embora o dispositivo em tela preveja literalmente hipótese de inciativa do Presidente da República, a Corte Suprema tem se consolidado no sentido estender tal entendimento aos demais entes federativos, eis que em casos tais, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação. Precedentes;

4. A Lei Estadual. 5.652/1991 que regulamenta o
adicional
de
interiorização
possuiu origem parlamentar, eivada, por tanto, de
inconstitucionalidade
formal por vício de iniciativa da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal com aplicação do princípio de simetria;

5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para: "a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a
inconstitucionalidade
do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial."

6. Da mesma forma, no Julgamento da ADIN nº 6.321/PA, ficou estabelecido que não somente a Lei paraense n. 5.652/1991 contém mácula de
inconstitucionalidade
, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual restou estabelecido o direito dos militares ao "
adicional
de
interiorização
" na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado;

7.
Dessa forma, em tendo sido declarada a
inconstitucionalidade
formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do
Adicional
de
Interiorização
, por vício de iniciativa, e sendo sobredito
Adicional
de
Interiorização
fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de se reconhecer a improcedência dos pedidos, do que decorre a reforma da sentença
;

8. Assim, impõe-se alterar o Acórdão de id nº 6768145 – Pág. 1, para se adequar ao julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 6.321/PA reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

(9229836, 9229836, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, e inexistindo trânsito em julgado anterior ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, revela-se inviável a manutenção da condenação imposta ao Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA
, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência em vista da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026